Tribunal: TJDFT
Processo: 0038233-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038233-41.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALESSANDRA SANTANA SOARES E BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO foi excluído do presente precatório, conforme decisão de id 23129181. A credora ALESSANDRA SANTANA SOARES E BARROS recebeu seu crédito por meio de acordo direto, consoante alvará de id 13492540. O Distrito Federal foi intimado da sentença de extinção na certidão de id 14582797. Assim, cumpra a Secretaria da COORPRE a sentença de id 13370268 e arquivem-se os autos com as comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios